Tribunal: TJMT
Processo: 1041607-87.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041607-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DENIR MARQUES LAMON BOSSI - CPF: 839.780.111-15 (RECORRIDO), SAMUEL BARREM DA SILVA - CPF: 728.517.591-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ENERSIM MT - CNPJ: 46.447.265/0001-33 (RECORRENTE), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), ENERSIM ENERGIA RENOVAVEL S/A - CNPJ: 36.663.753/0001-24 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Embargos de declaração somente se justificam para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sendo inviável sua utilização para rediscutir o mérito do julgado.

2.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DENIR MARQUES LAMON BOSSI contra acórdão proferido nos autos, nos quais aponta a existência de omissão.

As partes embargadas, ASSOCIAÇÃO ENERSIM MT E ENERSIM ENERGIA RENOVÁVEL S/A, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025